Tribunal: TJDFT
Processo: 0736493-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0736493-89.2025.8.07.0000 PACIENTE: ROBSON GOMES DIAS IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MIRIA BENTO FONTE em favor de ROBSON GOMES DIAS, que teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, atendendo a pedido da Autoridade Policial da 29a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que investiga a suposta prática de tentativa de homicídio contra quatro pessoas, ocorrida em janeiro de 2024. Em suas razões, a impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal e questiona a legalidade e necessidade da prisão temporária. Para tanto, alega que a cautelar não atende aos requisitos legais previstos na Lei n. 7.960/1989, que exige a imprescindibilidade da medida para as investigações. Afirma que o paciente está colaborando espontaneamente com as autoridades e apresentou voluntariamente uma arma de fogo registrada em seu nome, sem necessidade de mandado judicial. Destaca que não há elementos concretos que justifiquem a prisão, como risco de fuga, obstrução da justiça ou coação de testemunhas. A autoridade policial não relatou qualquer comportamento do paciente que prejudicasse as investigações. Alega que a prisão foi mantida com base em fundamentos genéricos, sem demonstração de fatos novos ou contemporâneos, o que contraria o art. 312, §2o do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada das cortes superiores, que exigem atualidade e fundamentação idônea para medidas cautelares. Argumenta que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita (proprietário de vidraçaria), e é responsável pelo sustento de dois filhos menores e de sua mãe, que está doente e sem renda. A prisão afeta diretamente a subsistência da família, tornando a medida desproporcional e inadequada. Invoca os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII da CF) e da proporcionalidade, sustentando que a prisão cautelar deve ser a ultima ratio, e que há medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, como monitoração eletrônica, proibição de contato com testemunhas, ou recolhimento domiciliar, que seriam suficientes para garantir o andamento das investigações. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão temporária, permitindo que o paciente aguarde em liberdade o curso do processo, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo construção jurisprudencial destinada a pôr fim, de imediato, a constrangimento ilegal que se revele de forma inequívoca já na impetração, a partir dos elementos de prova apresentados, restringindo-se às hipóteses em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam devidamente demonstradas. Após o exame dos autos, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida requerida, em contraponto à decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial. A rigor, as circunstâncias descritas nos autos apontam, num exame preliminar, para a adequação do decreto prisional aos ditames legais de regência, à luz do disposto na Lei 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária, em decorrência da representação da autoridade policial, no caso, da Polícia Civil do Distrito Federal, fundada na alegação de imprescindibilidade da custódia para o curso das investigações acerca do fato criminoso e nos indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio de quatro vítimas. Apesar de esta Relatoria ainda não ter acesso ao Pedido de Prisão Temporária n. 0704799-51.2025.8.07.0017, que tramita em sigilo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da cautelar está bem fundamentada, ao contrário do que alega a Defesa, e traz elementos suficientes a demonstrar o acerto do decreto prisional temporário. Confira-se em id 247798286 do Inquérito Policial n. 0700005-21.2024.8.07.0017: A prisão temporária foi decretada com base na imprescindibilidade da medida para o curso das investigações policiais e fundadas razões de autoria dos crimes de tentativa de homicídio de quatro vítimas. Foram colhidos elementos concretos de que a prisão do representado se faz necessária, por trinta dias, para reconhecimento pessoal, a colheita de interrogatório na esfera policial e identificação de outros possíveis partícipes ou coautores dos crimes hediondos em apuração. Ademais, o investigado conhece as vítimas e, como alegou na petição de ID 246202105, tem conhecimento dos endereços e locais onde podem ser encontradas. Além disso, o requerente possui registros criminais, ostentando condenação por crimes de porte de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação, roubos e falsificação documental, a demonstrar a recalcitrância e reiteração delitiva. Sem embargo de algumas das condenações sejam por fatos ocorridos entre os anos de 2011 a 2017 (com algumas penas extintas), esses registros servem para demonstrar a periculosidade do postulante, em razão do passado não tão distante de prática de crimes de natureza grave. A contemporaneidade da segregação cautelar não exige que os fatos sejam recentes, mas que subsista a necessidade da medida cautelar no momento da decretação. A contemporaneidade se vincula à persistência dos fundamentos legais que justificam a custódia e não apenas à data do crime investigado. Com efeito, é prescindível a superveniência de fatos novos. É a hipótese. O investigado alega possuir filhos menores de doze anos de idade e que seria o único responsável pelo sustento das crianças. O postulante anexou as certidões de nascimento dos filhos menores (ID 246202109). Entretanto, não há nos autos comprovação de que o requerente seja o único responsável pelos cuidados dos infantes. O vínculo biológico, por si só, é insuficiente. Exige-se prova concreta da ausência de outro responsável legal ou familiar apto a assumir a função. Ademais, há informações de que as crianças vivem com a mãe, sem indicativo de vulnerabilidade dos menores ou que estejam passando por dificuldades para sustento e criação. Além disso, mesmo que preenchido o requisito formal, a prisão domiciliar é incabível quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como é a hipótese dos autos. Nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso, diante da imprescindibilidade da prisão neste momento processual. Ausente circunstância superveniente que afaste os fundamentos da prisão temporária, mantenho a segregação cautelar por seus próprios fundamentos. Por conseguinte, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária, bem como as pretensões subsidiárias de substituição por medidas cautelares diversas Diante da ausência de informações relevantes nestes autos quanto ao pedido de prisão temporária, que, como mencionado anteriormente, tramita em sigilo, a complexidade da investigação deve ser considerada, vislumbrando a necessidade de manutenção da medida cautelar, neste momento. Ressalta-se, por importante, a gravidade concreta do crime investigado, supostamente cometido em via pública, contra várias pessoas, em contexto de vingança e briga generalizada, o que demonstra a periculosidade do agente, que, como também consta nos autos, conhece as vítimas e sabe onde residem. No mais, as questões relacionadas à responsabilidade do paciente pelo sustento dos filhos e da mãe, por ora, não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da prisão temporária, sem embargos de serem analisadas em momento oportuno, pelo colegiado, que é competente para julgar o mérito desta ação. Desse modo, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, tenho por recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, tendo em vista que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo, oficiando-o para que junte aos autos dados ou documentos relevantes relacionados ao feito sigiloso n. 0704799-51.2025.8.07.0017. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator